Tribunal: TJES
Processo: 5017851-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017851-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ MIRANDA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5017851-81.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JORGE LUIZ MIRANDA

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E/OU DECLARAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
ajuizada por
JORGE LUIZ MIRANDA
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com descontos do requerido em seu benefício, sem que exista qualquer vínculo contratual entre as partes. Com tais alegações, requer a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro do valor descontado, bem como a compensação por danos morais.

Ao ID 9575538, foi proferido despacho pelo juízo a quo, determinando a intimação da parte autora para emendar à inicial colacionando comprovante de residência válido, bem como o extrato bancário referente ao período questionado na inicial.

O autor juntou declaração simples ao ID 9575547.

Foi proferida sentença ao ID 9575548, nos seguintes termos:

Pelo exposto, sem maiores delongas, indefiro a inicial, com arrimo no parágrafo único do art. 321 e nos incisos III e IV do art. 330 do CPC/15, julgando, por conseguinte, extinta a relação jurídica processual, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 do Código de Ritos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9575550), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto comprovou sua residência por meio de declaração firmada pelo proprietário do imóvel.

Contrarrazões ao ID 9575553, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Entrementes, em que pese a motivação constante das razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente
mantida
, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

Isso porque, não há prova mínima nos que indique que o autor/recorrente possua domicílio no Município de Serra/ES (local de ajuizamento da ação) a fim de confirmar a competência de tal comarca para regular processamento e julgamento do feito, considerando que (i) não foi apresentado contrato de locação a fim de ratificar suas alegações; (ii) a declaração apresentada ao ID 9575547, veio desacompanhada do documento pessoal do subscritor; (iii) em análise ao extrato do benefício de ID 9575536, verifica-se que o autor/recorrente é vinculado à Agência da Previdência Social de Vitória, o que, a meu ver, só reforça a imprescindibilidade de exibir comprovante de residência válido.

Além disso, como bem observado pelo requerido em contrarrazões (ID 9575553 - pág. 03), a declaração de residência apresentada pelo autor é datada de
abril/2024
, sendo que a ação foi ajuizada em
junho/2024
, o que nos leva a crer que não foi fornecida para fins de comprovação de residência no processo, já que anterior a sua propositura.

Ora, não desconheço que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.
Contudo, deve ficar demonstrado nos autos o endereço da parte, hipótese que não ocorre no presente caso.

Registro, por oportuno, que houve recente alteração do Código de Processo Civil, lei n. 14.879, de 04/06/2024, relativa ao art.63 do CPC, o qual passou a vigorar com a inclusão do § 5º, que possui a seguinte redação:

"§ 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio do consumidor (parte autora) no Município de Serra, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)